Tribunal: TJPA
Processo: 0000955-77.2013.8.14.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000955-77.2013.8.14.0012

RECORRENTE: RAIMUNDO DO PILAR NUNES GAIA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0000955-77.2013.8.14.0012

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: CAMETÁ

RECORRENTE: RAIMUNDO DO PILAR NUNES GAIA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. APLICAÇÃO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000955-77.2013.8.14.0012

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: CAMETÁ

RECORRENTE: RAIMUNDO DO PILAR NUNES GAIA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por

RAIMUNDO DO PILAR NUNES GAIA
,
objetivando reformar a decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá, que o pronunciou pela prática do crime descrito nos artigos 121, do CP.

Consta na denúncia (Id.

19741064), que no dia 21/01/2013, por volta de 01h, o ofendido Elivelton Silva Ribeiro se encontrava em via pública, ocasião em que o apelante na companhia de um comparsa em uma motocicleta, se aproximou do mesmo e efetuou dois disparos em sua direção.

A vítima tentou correr, com o objetivo de se salvar porém acabou sendo atingida por um dos disparos e, apesar de ser socorrida e encaminhada a um hospital, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Por tais condutas, o Apelante foi pronunciado como incurso na sanção prevista no artigo art. 121, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença de pronúncia (Id. 19741181), contra a qual a defesa recorreu (Id. 19741182) pugnando preliminarmente pela nulidade da sentença sob alegação de cerceamento de defesa, e excesso de linguagem e, no mérito, por sua impronúncia em razão da negativa de autoria.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 19741186).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 20087005).

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

1.

Das preliminares.

1.1.

Cerceamento de defesa. Indeferimento de condução coercitiva das testemunhas arroladas pela defesa.

Inicialmente, sustenta a defesa que houve violação do devido processo legal, ampla defesa e ao contraditório, uma vez que o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido formulado para que as testemunhas arroladas fossem conduzidas coercitivamente.

Contudo, não há motivos suficientes para se declarar nulo o processo por cerceamento de defesa, tal como sustenta o recorrente, vez que o magistrado pode se utilizar de sua discricionariedade para indeferir ou não tal pedido em razão da formação do seu livre convencimento.

No presente caso, outras testemunhas foram ouvidas em audiência de instrução, destacando-se que no meu entendimento não houve prejuízo que configura causa de nulidade.

Ademais, ressalto que, as diligências de que cuida o a
rtigo

402

Código de Processo Penal
, ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, cingem-se, exclusivamente ao que tenha surgido da instrução, e não se referem ao que poderia ter sido produzido desde o momento oportuno como prova de iniciativa da defesa. É dizer, deve ser deduzido na resposta à acusação o pleito de produção de provas, cuja finalidade é desconstituir a materialidade delitiva nos exatos limites do que foi narrado na denúncia.

Observa-se jurisprudência firmada sobre o tema:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO PENAL DEFLAGRADA NO ÂMBITO DA DENOMINADA "LAVA JATO PAULISTA". DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS DO PROGRAMA DE REASSENTAMENTO DOS EMPREENDIMENTOS RODOANEL SUL, JACU PÊSSEGO E NOVA MARGINAL TIETÊ. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. REITERAÇÃO DO HC N. 545.788/SP.
ALEGADA NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA COMPLEMENTAR. ART. 402 DO CPP.DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. EXAME QUANTO À INDISPENSABILIDADE DAS PROVAS REQUERIDAS
. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. (...)(...) 3.
"O Magistrado condutor da ação penal pode indeferir, desde que em decisão devidamente fundamentada, as diligências que entender protelatórias ou desnecessárias, dentro de um juízo de conveniência, que é próprio do seu regular poder discricionário"
( RHC 33.155/SC , Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 22/10/2013, DJe de5/11/2013).4.
Na hipótese, não há que se falar em nulidade da instrução criminal quando o Juízo de primeiro grau refutou, fundamentadamente, cada um dos pedidos de diligências complementares da defesa, pois, em cotejo com os demais elementos de prova, os considerou protelatórios e desnecessários ao deslinde do feito, inexistindo violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e contraditório.

5.
A análise quanto à imprescindibilidade das referidas provas para a busca da verdade real demandaria inevitavelmente profunda incursão nos fatos e elementos probatórios da ação penal, o que, como se sabe, não se compatibiliza com a via eleita
.(...)(...) (
HCn. 541.052 / SP,
Rel Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª T., DJe 24/08/2020) (grifos e negritos meus)

Por fim, não foi demonstrado de forma clara pela defesa da recorrente a importância, utilidade e pertinência do pedido para o deslinde da ação penal, não havendo a demonstração do requerimento ser essencial à busca da verdade.

Por isso, rejeito a preliminar arguida.

1.2.

Da nulidade da sentença por excesso de linguagem
.

Aduz o recorrente a existência de excesso de linguagem utilizado pelo juízo na sentença de pronúncia.

No presente caso, não observo qualquer empecilho à compreensão dos jurados, os quais serão designados como juízes da causa na sessão plenária do júri, quanto aos fatos e provas coletadas na primeira fase de cognição, que levarão ou não a condenação ou a absolvição do recorrente.

Na decisão combatida, o juízo de conhecimento somente limitou-se a fazer a transcrição de pontos relevantes existentes nos autos que ensejaram a pronúncia em relação ao acusado, não sendo observado quaisquer prejuízos ou mesmo nulidades, com o fito de prejudicar o senso de imparcialidade dos componentes do Conselho de Sentença.

A simples afirmação de prejuízos, não tem o condão de convencer o magistrado a anular todo o feito, eis que não se verifica na hipótese vertente, a evidência de qualquer dano concreto ao referido recorrente, a teor do disposto no artigo 563 do CPP, que consagra na lei processual o princípio “
pas de nullité sans grief
” (não há nulidade sem prejuízo), portanto não há como declarar a nulidade da decisão.

Por estas razões não merece acolhimento o pedido de nulidade da sentença de pronúncia.

2.

Do mérito.

O recorrente pugna pela sua impronúncia, haja vista conjunto probante deficiente.

Vale ressaltar que na fase da pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então produzido, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente se impõe o exame da existência da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato.

Sobre tema assemelhado ao que se debate nesta insurgência, colaciona-se a ementa do Acórdão da 5ª Turma do STJ, do qual se depreende que o magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, “in verbis”:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO TENTADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA.
AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. I -
A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo in dubio pro societate.
II - Afastar a conclusão das instâncias de origem, quanto a não estar efetivamente demonstrada a excludente de ilicitude, implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via do Recurso Especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Agravo Regimental improvido. (STJ – AgRg na AREsp 405,488/SC –
Relatora
: Ministra Regina Helena Costa – Órgão Julgador: Quinta Turma – Julgamento: 06/05/2014 – Publicação: DJe 12/05/2014).

Assim, constituindo-se a pronúncia, como um mero juízo de admissibilidade da acusação e embora o magistrado deva expor as razões do seu convencimento, nos estritos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal e em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Lei Fundamental, lhe é vedado externar um juízo de certeza acerca das teses defensivas.

No caso em apreciação a materialidade está comprovada por meio da certidão de óbito da vítima
Elivelton Silva Ribeiro
, e pela prova oral angariada no decorrer da instrução processual.

No que se refere a autoria do crime esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados, depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos de sua participação no evento delituoso, a fim de submetê-la a julgamento pelo júri popular.

Os elementos de convicção conflitam com suas asserções, ou seja, de que não tirou a vida do ofendido, contudo, não traz aos autos uma única prova capaz de rebater ou colocar em dúvida a tese defendida pelo Ministério Público.

Ademais, para o reconhecimento da ausência de “animus necandi”, é indispensável que os elementos de provas produzidas se apresentem de forma clara e inconteste, o que não restou verificado nos autos e nem sequer foi arguido e fundamentado pela defesa.

Ressalte-se por oportuno, que eventuais incongruências em laudos periciais, provas testemunhais, ou qualquer outro meio probatório, deverão merecer análise pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no artigo 5º, XXXVIII, “C” e “D”, da Carta Constitucional.

Resta claro que há neste feito elementos mínimos de convicção, indicando que o recorrente em tese, é o autor do delito em análise.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer o acerto da decisão impugnada, que, diante das circunstâncias fáticas que envolveram a morte do ofendido
,
permitiu a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, pois é certo que a absolvição na primeira fase só pode já ocorrer se a acusação não conseguir reunir elementos mínimos de convicção, o que não se verifica na espécie.

Acerca do assunto, os Tribunais pelo país afora, firmaram entendimento que, em crimes dolosos, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual o “animus necandi”, cabe ao Tribunal do Júri definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do pronunciado por homicídio doloso consumado ou tentado ou se, em realidade, trata-se de hipótese de crime culposo ou mesmo de inocorrência de conduta delituosa, conforme se extrai dos arestos abaixo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
MOMICÍDIO DOLOSO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – DÚVIDA DO ANIMUS NECANDI A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI
. É cediço que,
para a pronúncia, é suficiente a prova da materialidade do delito e existência de indícios da autoria
e, existindo
indícios
acerca da
ocorrência de dolo
eventual, a
questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri
, competente para julgar os delitos dolosos contra a vida, não se mostrando possível, diante da complexidade demonstrada nos autos, que o juiz singular, na fase de pronúncia, possa optar pela escolha de uma das teses apresentadas pela acusação e defesa.” (Processo 0005786-13.2014.8.13.0514 – TJMG – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Kárin Emmerich – publicação: 01/11/2017 – julgamento: 24/10/2017) (negritos nossos)

“E M E N T A – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, II, DO CP) – PRETENSÃO DEFENSIVA DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL (ART.129, CAPUT, CP) – IMPOSSIBILIDADE - DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI EM OBSERVÂNCIA DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Sendo a
decisão de pronúncia apenas um juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito da causa, cuja análise, por expressa previsão processual e constitucional, é do Conselho de Sentença (Tribunal do Júri) prevalece o princípio do in dubio pro societate, no sentido de que, na dúvida acerca do fato típico, antijurídico e culpável, deve-se assegurar o julgamento do mérito pelo Tribunal Popular
(art. 5º, XXXVIII, da Lei Maior e art. 413, §1º, do CPP).
Não estando presentes circunstâncias que excluam de plano a presença do animus necandi, não é possível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal leve
. Quanto ao afastamento das qualificadoras, tem-se que se na pronúncia não restar manifestadamente improcedentes e de todo descabidas, deverão igualmente serem submetidas à apreciação do Júri.” (RSE 0000045-18.2015.8.12.0018 – TJMS – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Lúcio R. da Silveira – julgamento: 02/05/2019 – publicação: 06/05/2019) (negritos meus)

Portanto, plenamente admissível concluir que as provas constantes nos autos impliquem na pronúncia do recorrente.

Além disso, a absolvição e a consequente impronúncia pretendida pela Defesa neste momento, afastaria o julgamento da questão pelo Tribunal Popular, em manifesta afronta ao postulado constitucional da instituição do júri (artigo 5º, XXXVIII, da Constituição da República), visto que é o órgão competente para decidir qual foi a real intenção do agente.

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter é de simples juízo de admissibilidade, impõem-se a confirmação do decisum combatido e a consequente submissão do apelante a julgamento perante o Tribunal do Júri competente para apreciar todas as versões apresentadas pelas partes e decidir pela tese que entender mais verossímil, com base no artigo 5º, XXXVIII, alínea “C”, da CF/88.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de ___ de 2024.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/10/2024